Tribunal: TCU
Processo: 040.026/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foi declarada a inidoneidade da embargante em representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico aquisição de equipamento para implantação de uma usina de asfalto para atender os municípios integrantes do Consórcio CMCO-TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Metalúrgica Perpétuo Socorro Ltda. contra o Acórdão 1483/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. não conhecer do expediente à peça 77 como embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, ante o não atendimento dos pressupostos processuais aplicáveis; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, na pessoa de seus representantes legais.